Tribunal: TJBA
Processo: 8013815-53.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013815-53.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GRACIELE DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICOSE. PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta pelo cidadão, em face de sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização, julgou improcedente a pretensão de fornecimento, de maneira continuada, dos medicamentos e insumos necessários à terapia com bomba de infusão de insulina associada ao monitoramento contínuo de glicose, conforme prescrição médica, em benefício de paciente diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste verificar se o SUS está obrigado a fornecer os insumos e medicamentos relacionados ao tratamento com bomba de infusão de insulina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado e de suas entidades assegurar os meios necessários à proteção da saúde e da vida dos cidadãos.

4. O laudo médico apresentado demonstra a gravidade do quadro clínico da paciente, portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, com histórico de complicações graves, e ineficácia dos tratamentos convencionais fornecidos pelo SUS, o que evidencia o perigo de dano e a urgência na adoção da terapia requerida.

5. No caso, os relatórios médicos atestam a gravidade do quadro clínico da paciente e a imprescindibilidade do tratamento com bomba de infusão de insulina para a manutenção de sua saúde.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, REsp nº 1.285.483/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28.11.2012; STJ, Súmula nº 608; TJ-BA, Apelação nº 0530854-09.2017.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 02.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013815-53.2024.8.05.0039
, em que figuram como apelante GRACIELE DA SILVA GOMES e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA